Tribunal: TJDFT
Processo: 0720258-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720258-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRITANIA ELETRONICOS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela recorrente, em que apontava omissão quanto ao pedido alternativo de reconhecimento do direito a efetuar o depósito judicial do tributo devido (DIFAL/ICMS), com o objetivo de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Por meio do ofício de ID no 38128535, o juízo a quo informou que foi proferida sentença de mérito nos autos de origem, na qual a segurança postulada pela ora agravante foi concedida, com a ressalva expressa de que a segurança concedida não produzirá efeitos imediatos, em virtude da decisão proferida pelo eminente Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.000. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A superveniência de sentença implica a perda do objeto do agravo de instrumento que se insurge contra decisão que indefere o pedido de depósito formulado com o objetivo de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, bem como aos embargos de declaração, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de agosto de 2022 14:29:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator